Tribunal: STF
Processo: HC 203249
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
Penal e processual penal. Habeas corpus. Prisão humanitária. Preventiva convertida em domiciliar. Imprescindibilidade da paciente aos cuidados do companheiro e do filho. Embora o art. 318 do CPP estabeleça hipótese de substituição apenas para os casos de prisão preventiva, esta Corte vem admitindo a aplicação da referida norma aos condenados em cumprimento de execução penal. Precedentes. Habeas corpus coletivo julgado pela Segunda Turma (HC 143.641/SP). Ordem concedida.